Tribunal: TJDFT
Processo: 0766398-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. FÉRIAS. FRUIÇÃO SIMULTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para determinar ao Distrito Federal o cancelamento do registro de férias no período de 13/12/2021 até 11/01/2022 dos assentamentos funcionais da parte autora, por estar em licença para tratamento de sua própria saúde.
II. Em suas razões recursais, argumenta que a licença para tratamento da saúde própria - LTSP não é óbice para o gozo de férias, uma vez que não está prescrita nas hipóteses legais para o não exercício do direito. Aduz que o conceito de “baixa hospitalar” estabelecido pelo art. 13, § 4o, da Portaria PMDF no 1090/2019 não exorbita o Poder Regulamentar, pois há convergência entre a definição delineada na Portaria e a própria semântica do conceito, que restringe os afastamentos às hipóteses de internação em hospital.
III. Por esses motivos, alega que a licença para tratamento de saúde sem baixa hospitalar não impede o gozo de férias, cujo usufruto é de exercício obrigatório pelo trabalhador.
IV. O recurso é próprio e tempestivo. O recorrente é isento de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID. 36873037).
V. O art. 63 do Estatuto da Polícia Militar preconiza que as férias são afastamentos totais do serviço, anual e obrigatoriamente concedidos aos policiais-militares para descanso, a partir do último mês do ano a que se referem, e durante todo o ano seguinte.
VI. O parágrafo 2o do mesmo artigo dispõe que a concessão e o gozo de férias não são prejudicados pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde, licença especial, nem pelo cumprimento de sanção disciplinar, pelo estado de guerra ou para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não é anulável o direito a essa licença’. Em arremate, o parágrafo 3o estabelece que somente em casos de interesse da Segurança Nacional, da manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço ou de transferência para a inatividade, para cumprimento de punição decorrente de transgressão disciplinar de natureza grave e em caso de baixa a hospital, os policiais-militares terão interrompido ou deixado de gozar, na época prevista, o período de férias a que tiverem direito, registrando-se, então, o fato em seus assentamentos.
VII. Como se observa, o Estatuto da Polícia Militar traça diretrizes transparentes sobre o tema, cujo conteúdo deve ser observado pelos atos regulamentares. Desse modo, o disposto no art. 13, §4o, da Portaria no 1.090 da PMDF não pode ser prestigiado em detrimento ao direito de férias.
VIII. Com efeito, referido direito não pode ser prejudicado pelo gozo de licença a saúde, exceto nos casos excepcionais indicados no §3 do Estatuto. Ressalte-se que o §4o prevê que se não for possível o gozo de férias (interrupção) por motivo de baixa hospitalar ou por transferência para a inatividade, os policiais farão jus ao cômputo dobrado no momento da transferência para a inatividade. A norma em comento reflete a proteção do direito constitucional às férias do servidor militar.
IX. A licença para tratamento de saúde e as férias são institutos jurídicos diferentes: um voltado para a recuperação de saúde e o outro destinado ao descanso remunerado do servidor. Somente pelo fato de não estar internado em leito hospitalar não significa dizer que a pessoa está em condições suficientes de saúde para gozar do direito às férias. Por isso, a interpretação a contrário senso do art. 13 e art. 20 da Portaria no 1.090/19, conforme pretendida pelo Distrito Federal, no sentido de somente haver a interrupção das férias em caso de internação hospitalar, é esdrúxula e vai de encontro com o sistema jurídico brasileiro.
X. É dizer: o servidor não pode estar simultaneamente afastado por dois motivos, pois ou estará de férias ou estará em tratamento de saúde. Ademais, o art. 16 da mencionada Portaria indica que é possível a reprogramação do calendário de férias por interesse do policial militar, cabendo ao Comandante da Unidade justificar a necessidade do serviço apta a não permitir a remarcação de férias, havendo também outras limitações ao direito, como as inscritas nos artigos 17 a 19.
XI. Diante desse quadro, analisando sistematicamente a legislação de regência, não é possível cumular o período de férias com o de licença para tratamento de saúde, de modo que o policial em licença para tratamento de saúde deverá gozar das férias após o término da licença.
XII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Parte isenta de custas finais. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 500,00.
XIII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.